Tribunal: STF
Processo: ARE 1415514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA – APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL: AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA – VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE – PEDIDO SOBRESTADO COM BASE NO ART. 275 DA LEI ESTADUAL Nº 1.102/90 – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM TRAMITAÇÃO – PRAZO RAZOÁVEL PARA SUA CONCLUSÃO EXTRAPOLADO – INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONTRÁRIO AO PARECER.



    I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da sentença.



    II – Não obstante a existência de processo administrativo disciplinar pendente de julgamento (art. 275, da Lei Estadual nº 1.102/90), o impetrante possui direito líquido e certo no prosseguimento do processo de aposentadoria voluntária, quando, dentro da razoabilidade, extrapolados os prazos para a conclusão e julgamento do processo disciplinar.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX, e 201, parágrafo 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Entretanto, à f. 99-101, a Administração Pública, com fundamento no art. 275 da Lei Estadual 1.102/90, manifestou-se no sentido de sobrestar o processo de aposentadoria do impetrante após o encerramento dos processos administrativos disciplinares que responde o servidor impetrante, ou após cumprimento de eventual penalidade.



    Contudo, se a concessão de aposentadoria ao administrado depende da conclusão do procedimento disciplinar, o excesso de prazo na conclusão do procedimento acarreta um enorme prejuízo ao impetrante, que alega já ter completado o tempo de serviço necessário para se aposentar.



    Ora, não é razoável que o impetrante espere tanto tempo pela decisão final em processos administrativos disciplinares, se já somou o tempo de serviço necessário para o benefício de aposentadoria.



    Em sendo assim, a suspensão do processo de aposentadoria do impetrante fere seu direito líquido e certo, na medida em que não houve observância de prazo razoável para a conclusão do processo administrativo disciplinar.



    (...)



    De outro lado, ainda que a finalidade do art. 275 da Lei Estadual 1.102/90 seja evitar eventuais manobras tendentes a frustrar a aplicação de penalidade ao servidor investigado, a não concessão do benefício, cujo requisitos já restaram implementados, poderá causar dano imensurável ao impetrante, uma vez que possui atualmente 67 (sessenta e sete) anos de idade e, evidentemente, necessita dos proventos da aposentadoria para se manter.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente